Tribunal: CARF
Processo: 12326.003733/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003733/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.097 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
ANGELINA MARIA DE FREITAS DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/52):
1. Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada contra a
Notificação de Lançamento de fls. 02/05, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou apuração de
imposto de renda de R$ 4.002,42, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003733/2009-59
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003733/2009-59

glosa de IRRF no valor de R$ 19.039,48, relativa à fonte pagadora Companhia
Estadual de Águas e Esgoto CEDAE.
2. Regularmente notificada, em 13/10/2009, AR às fls. 35, a interessada apresentou
impugnação (fl. 01), recepcionada na unidade local da SRFB em 23 de outubro de 2009,
aduzindo o que se segue:
a) com relação à matéria objeto do lançamento, alega que “o fato se deu por
engano de dedução do valor pago com a correção do desconto de R$
39.792,92 do IR s/recb. de Ação Trabalhista Proc no 1824.1992-034-01-00-6,
em curso na 34a Vara do Trab. do R.Janeiro”. Junta aos autos, ainda, cópia da
DIRPF 2008, às fls. 07, contendo pretensas retificações, bem como a indicação,
explícita, que “o valor do IR na fonte dedutível é de R$ 39.792,92”, valor
coincidente com o que foi aceito pela autoridade lançadora, às fls. 3. Contata-
se, pois, que a contribuinte concorda com a glosa de IRRF, de R$ 19.039,48;
b) requer retificação da DIRPF em referência, para que sejam considerados as
despesas judiciais incorridas com honorários advocatícios, de R$ 46.681,01
(fls.13), e perícia judicial, de R$ 3.334,46 (fls. 14), necessários ao recebimento
dos rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de decisão da Justiça do
Trabalho, pagos pela referida fonte pagadora; e que sejam consideradas despesas
incorridas com plano de saúde próprio, da GEAP, no valor de R$ 1.366,44 (fls.
16/23) e com a Unimed, no valor de R$ 5.129,84 (fls. 24/32), o que implicaria,
segundo cálculos da impugnante, em apuração de imposto de renda a restituir de
R$ 11.538,28.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido
de retificação de declaração.
Cientificada da decisão, em 14/05/2012 (fls. 62/63), a contribuinte, em
08/06/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 65/67), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que embora cometendo
erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual, não agiu com dolo vez que os
documentos probatórios foram regularmente apresentados visando esclarecer a ocorrência dos
fatos que importaram no equívoco cometido, em relação aos rendimentos recebidos no processo
trabalhista movido contra a CEDAE. Alega ainda que deverá lhe ser oportunizado apresentar
declaração retificadora para contemplar além das despesas incorridas no processo trabalhista, as
despesas dedutíveis com planos de saúde não tempestivamente declaradas. Requer ao final, a
análise dos documentos apresentados a motivar retificação da DAA visando regularizar sua
situação fiscal, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/83.
Em /07/2016, peticionou solicitando a conclusão do processo, dado o longo tempo
decorrido desde o protocolo do recurso voluntário tempestivamente interposto (fls. 91/95).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003733/2009-59

Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 105),
sendo-me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 19.039,48, apurada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a
retificação da DAA visando ajustar os rendimentos recebidos acumuladamente e proceder a
inclusão de despesas médicas com planos de saúde.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/52), e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não impugnando o
lançamento propriamente dito, portanto incontroverso, tornando-se definitiva a autuação
no particular, limitando-se basicamente em requerer a retificação da DAA para ajustar os
rendimentos recebidos acumuladamente, com a exclusão dos honorários advocatícios e das
despesas processuais havidas, bem como incluir despesas médicas com planos de saúde
realizadas no ano-calendário autuado, procedimento obstado neste momento processual,
porquanto posterior ao início do procedimento fiscal – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 51/52), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
4. A Notificação de Lançamento impugnada veicula, exclusivamente, a infração
decorrente da glosa de IRRF, no valor de R$ 19.039,48. Considerando que a
impugnante não contestou, expressamente, essa matéria, alegando apenas que
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003733/2009-59

cometera engano, admitindo, inclusive, que o valor da dedução do IRRF, relativa à
fonte Pagadora em referência, é de R$ 39.792,92, conforme consignado, de punho na
DIRPF às fls. 7, valor esse coincidente com o que foi aceito pala autoridade lançadora,
constata-se tratar de matéria não impugnada. Dessa forma, com fundamento nas
disposições do art. 17 do Decreto no 3.000, de 1999, essa matéria não será objeto de
decisão no presente Acórdão.
5. Com relação ao pedido de retificação a DIRPF em referência, para que as despesas
referidas na alínea “b” do item 2 desse Acórdão sejam consideradas no Ajuste Anual,
trata-se de assunto estranho à presente lide e, portanto, fora da competência de
julgamento desta Delegacia. Assim, tal solicitação não se sujeita à apreciação por
parte desta instância administrativa de julgamento.
6. Isso posto, considerando que não foi impugnada a matéria objeto da referida
Notificação de Lançamento, com fulcro no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido.
7. Encaminhe-se à Delegacia de origem para análise da possibilidade de se efetuar
revisão de ofício relativa à DIRPF/2008, tendo em vista a solicitação do contribuinte,
requerida na peça impugnatória (fl. 01), sumariada na alínea “b” do item 2 desse
Acórdão, bem como documentos de fls. 13/32.
De fato, quanto ao pedido de retificação da DAA/2008 para ajustamento dos
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como a inclusão de despesas médicas com planos
de saúde, vale registrar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF restringe-se em
promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida (item 7 - fls.
52).
Ademais, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir despesas não
declaradas à época de sua apresentação, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade das informações, despesas e rendimentos declarados, pertence
exclusivamente ao titular da declaração, na exata dicção do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, cabe ressaltar que a apresentação de DAA retificadora neste
sentido, é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo (compensação indevida de imposto de renda retido na fonte), devendo a
decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Por fim, vale registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003733/2009-59

extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original